Tribunal: STF
Processo: ARE 1477895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento.



    1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. Agravo interno do qual não se conhece.